Tribunal: TJES
Processo: 0000402-57.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000402-57.2013.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
APELADO: SILVIO DOMINGOS DA ROCHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ATO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – INFUNDADA COMUNICAÇÃO À POLÍCIA MILITAR DE SUPOSTO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTALAÇÃO SUSPEITA FOI PROMOVIDA A PEDIDO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Sabe-se que as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (CRFB, art. 37, § 6º). Para tanto, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela;

2.
No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o então secretário de obras do Município de Águia Branca, sem promover qualquer diligência prévia, deu causa à lavratura de boletim de ocorrência no sentido de que o apelado estava utilizando indevidamente energia elétrica custeada pelo Município; (ii) os eletricistas do ente público atestaram a inexistência da irregularidade; (iii) a instalação foi promovida dois anos antes, a pedido da então diretora de turismo do Município, a fim de que fosse atendida uma festividade na praça; (iv) por conta da indevida imputação de furto de energia elétrica, o apelado passou por situações vexatórias e humilhantes;

3.
Demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela, deve ser mantida a condenação do Município de Águia Branca ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado;

4.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor fixado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao contrário do que alega o Município em seu recurso, não é desproporcional ou exorbitante, pois se presta a reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa;

5.
Com respaldo no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021;

6.
Recurso conhecido e não provido. Alterada a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e alterar a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
contra a r. sentença de fls. 127/130, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr.
SILVIO DOMINGOS DA ROCHA
, com correção monetária a partir do arbitramento com base no IPCA-E e juros de mora a partir do evento danoso segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não houve ato ilícito nem dano moral, devendo ser reformada a sentença para ser julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização (fls. 139/157).

O apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 163/178).

Foi oportunizado às partes que se manifestassem acerca da incidência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas mantiveram-se inertes (id. 3857304).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4538956).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Retifique-se
o cadastro do processo para que passe a constar como apelante o MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA e como apelado o Sr. SILVIO DOMINGOS DA ROCHA.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000402-57.2013.8.08.0057

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

APELADO:
SILVIO DOMINGOS DA ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
contra a r. sentença de fls. 127/130, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Sr.
SILVIO DOMINGOS DA ROCHA
, com correção monetária a partir do arbitramento com base no IPCA-E e juros de mora a partir do evento danoso segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que não houve ato ilícito nem dano moral, devendo ser reformada a sentença para ser julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização (fls. 139/157).

O apelado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 163/178).

Foi oportunizado às partes que se manifestassem acerca da incidência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, mas mantiveram-se inertes (id. 3857304).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 4538956).

Pois bem.

Sabe-se que as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros (CRFB, art. 37, § 6º). Para tanto, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela.

No caso em apreço, restou demonstrado que o Sr. Sebastião Pereira Viana Filho, então secretário de obras do Município de Águia Branca, deu causa à lavratura de boletim de ocorrência no sentido de que o apelado, Sr. Silvio Domingos da Rocha, estava utilizando indevidamente a energia da Casa Polonesa, que é paga pelo Município (fl. 15-v).

Nessa linha, vejamos o seguinte trecho do depoimento prestado pelo policial militar autor do boletim de ocorrência citado, Cabo Lucenildo das Neves Fedeszen: “
que teve contato com o secretário de obras Sr. SEBASTIÃO PEREIRA VIANA FILHO e que o mesmo disse que naquele local havia um ‘gato’. [....] que quando esteve com o Sr. SEBASTIÃO este disse que havia um ‘gato’ no local dos fatos, e que não se tratava de denúncia; que imediatamente sugeriu ao Sr. SEBASTIÃO que solicitasse aos eletricistas da prefeitura a averiguação dos fatos
” (fl. 103).

Ao averiguarem a questão, dois eletricistas, Sr. José Antônio da Cruz e Sr. José Borges, visitaram o estabelecimento do apelado e constaram que não existia irregularidade. É o que consta no depoimento do primeiro: “
face a tal denúncia o Secretário determinou que o depoente e outro eletricista (JOSE BORGES) fossem até o local e fizessem uma vistoria na rede elétrica; que foi até o local e constatou que naquele momento o autor não estava utilizando energia paga pela prefeitura
” (fl. 100). Também nessa linha é o que descreve o boletim de ocorrência (fl. 15-v).

A bem da verdade, ficou demonstrado que a instalação que teria gerado a indevida suspeita de furto de energia havia sido promovida, dois anos antes, a pedido do próprio Município apelante, na pessoa da então Diretora de Turismo, Sra. Vera Lúcia Fedeszen, que afirmou em depoimento: “
que a depoente era diretora municipal de turismo; que na época de uma festa a ser realizada na praça da Casa Poleneza a própria depoente pediu ao requerente permissão para passar com a fiação por cima do imóvel dele, de forma a evitar um acidente que pudesse ocorrer na praça; que a princípio o autor não queria permitir, mas acabou aceitando por insistência da depoente; que após as festas a depoente solicitou à prefeitura a retirada da fiação, o que não foi feito pela prefeitura; que após alguns dias da posse de nova gestão ocorreu problema em questão
” (fl. 102). Também nesse sentido é o que consta no boletim de ocorrência (fl. 15-v).

É possível notar, portanto, que foi precipitada a atitude do então Secretário de Obras, de reportar-se diretamente à Polícia Militar antes de averiguar minimamente os fatos por meio de profissionais eletricistas do Município ou da empresa delegatária do serviço de distribuição de energia.

Restou comprovado que, a partir dessa conduta, o apelado sofreu dano moral, conforme se extrai do depoimento da Sra. Vera Lúcia Fedeszen: “
que ouviu comentários entre os presentes de que o SILVIO estava roubando energia. [...] que presenciou o vexame e a humilhação sofrida pelo requerente; que naquele local ouviu as pessoas dizer que o ‘SILVIO’ estava roubando energia da Casa Polonesa, que tinha feito ‘gato’; [...] que depois do acontecido o requerente ficou taxado na rua como ladrão de energia ‘fazedor de gatos’; que tem conhecimento que a clientela do requerente diminuiu bastante após o ocorrido, chegando a fechar o estabelecimento
” (fl. 102).

Assim também declarou o Cabo Lucenildo das Neves Fedeszen: “
que soube das consequências negativas devido a imputação do crime de furto ao requerente; que surgiram comentários na cidade de que o requerente furtava energia da Casa Polonesa; que havia feito ‘gato’ e outros comentários com o mesmo intuito negativo
” (fl. 102).

Demonstrada a conduta, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, não há razão para reformar a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo de origem, que pontou o seguinte: “
resta claro que a acusação do Secretário de Obras ocasionou danos à honra do autor, uma vez que a presença de eletricistas e policiais em seu estabelecimento no horário comercial para vistoria inesperada gerou comentários desagradáveis e falaciosos de que ele seria um ladrão, roubaria energia da Casa Polonesa e de que havia feito ‘gato’, além disso, importante enfatizar que a situação ocorreu em cidade pequena, onde notícias se espalham rapidamente e todos são conhecidos, de forma que tais comentários foram facilmente disseminados pela região, ocasionando, ainda, prejuízos ao comércio do autor, que sofreu baixas na clientela e no movimento
” (fl. 129).

Superado esse ponto, vejo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao contrário do que alega o Município em seu recurso, não é desproporcional ou exorbitante, pois se presta a reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Valendo-me do efeito translativo do recurso,
ALTERO DE OFÍCIO
a sentença no ponto relativo aos juros e correção monetária, que constituem matéria de ordem pública.

Posto isso, observando as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905 e pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 810, mantenho a r. sentença no ponto em que determinou que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (08/07/2020 – fl. 132) com base no IPCA-E, e os juros de mora incidirão a partir do evento danoso (07/01/2013 – fl. 15-v) segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Contudo, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021
1
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.